Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710599-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PREENCHIMENTO. DÍVIDA REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PENHORA. CONTACORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a parte agravante não logrou desconstituir a presunção de legitimidade que há na Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução. 2. A CDA anexada à inicial preenche os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). 2.1. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, podendo ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo da obrigação tributário, consoante indicação precisa do art. 204 do CTN e do parágrafo único do art. 3o da Lei 6830/1980. 3. É ônus da parte executada demonstrar, de forma tempestiva, que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim e como definido pela decisão agravada, se o agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente em conta-corrente de pessoa jurídica é impenhorável, deve ser mantida a penhora. 4. Não há que se falar ainda em violação ao “princípio da execução menos gravosa”, já que a parte não logrou demonstrar quais outros meios estão à disposição do exequente para satisfação do crédito. 5. Inexistindo parcelamento do débito, tampouco formalização de acordo de parcelamento das dívidas, não há que se falar em suspensão do processo. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 803, inciso III, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora efetuada sobre os valores existentes em sua conta, ao argumento de que restou demonstrado, in casu, que o montante teria sido depositado por mera liberalidade de terceiro com o intuito específico de assegurar a manutenção e o pagamento de mercadorias e outras despesas da executada. Ressalta que não poderá adimplir seus compromissos financeiros se a constrição persistir. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 803, inciso III, 805 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A alegação de que a verba bloqueada se trata de verba depositada por mera liberalidade de terceiro para o fim de manutenção e pagamento de mercadorias e outros nos termos do art. 833, IV do CPC não restou comprovada nos autos. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar, de forma tempestiva, que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim e como definido pela decisão agravada, se o agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente na conta da pessoa jurídica é impenhorável, deve ser mantida a penhora (ID 60154140 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024